Tribunal: TJBA
Processo: 8012261-89.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012261-89.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMANDA NASCIMENTO ARAUJO

Advogado(s)
:
ERIKSSON VINICIUS MORAES BASTOS

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBESIDADE GRAU 3. INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO.

FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8012261-89.2023.8.05.0113
,

nos quais figuram como Embargante
AMANDA NASCIMENTO ARAUJO

e como Embargado

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator